Tribunal: TJSP
Processo: 0008829-93.2008.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.
(TJSP; Apelação Criminal 0008829-93.2008.8.26.0323; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Lorena - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0008829-
93.2008.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que são apelantes JOSIAS VITURIANO
DE CARVALHO e RUBENS ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade do apelante JOSIAS VITURIANO DE CARVALHO, pela
prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito. Negararm
ainda provimento ao recurso interposto pela Defesa em favor de RUBENS
ROCHA, nos temos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008829-93.2008.8.26.0323 -Voto no
2
VOTO No 22152
APELAÇÃO CRIMINAL no 0008829-93.2008.8.26.0323 Lorena
APELANTES: JOSIAS VITURIANO DE CARVALHO E RUBENS ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: PAULO ROBERTO DOS SANTOS
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito
em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do
art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de
rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva.
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas
é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais
têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer
análises preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova
que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam
desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008829-93.2008.8.26.0323 -Voto no
3
considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”,
e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção
do delito, bem como da ressocialização do réu.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 339/343, prolatada pelo MM.
Juiz Leonardo Guilherme Widmann, cujo relatório ora se adota, RUBENS
ROCHA foi condenado como incurso no art. 155, § 4o, I e II, do CP, às
penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos.
Entendeu o i. Magistrado de 1a Instância, pelo
afastamento do concurso formal, condenando Rubens por um único
crime de furto, sob a seguinte fundamentação, a fls. 342:
Registro, apenas, que deve RUBENS ser condenado por um
único crime de furto, uma vez que, embora tenha subtraídos
bens de dois patrimônios distintos, não se vislumbra a
existência de desígnios autônomos para tal fim, resultando
claro das circunstâncias do delito que visava atingir um único
patrimônio, não merecendo guarida a regra do concurso formal
de crimes.
Josias Vituriano recebeu, por sua vez, as penas de
01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 11
dias-multa.
Aos acusados foi deferido o direito de recorrerem em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008829-93.2008.8.26.0323 -Voto no
4
Inconformados, apelaram os réus Rubens e Josias.
Rubens busca, por intermédio de seu patrono, de sua
absolvição, alegando fragilidade de provas. Em pleito subsidiário, requer
a redução de suas penas e a fixação de regime inicial aberto (fls.
366/370.
Josias pleiteia, por intermédio de seu advogado, o
reconhecimento da prescrição punitiva estatal, a absolvição por
fragilidade de provas e a redução de suas penas (fls. 385/387).
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela extinção da
punibilidade pelo fato atribuído ao acusado Josias, em virtude da
ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, do CP, e pelo
desprovimento do apelo defensivo de Rubens Rocha.
É o Relatório.
Narra a denúncia e o relatório da r. sentença que o
ora apelante Rubens Rocha teria:
[...] por duas vezes, porque, segundo a incoativa, entre os dias
25 de julho de 2.008, por volta das 18h30min, e 27 de julho de
2.008, também por volta das 18h30m, na Rua Presidente
Roosevelt, n.o 65, Vila Zélia, nesta cidade e comarca, mediante
rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si, 02
(dois) notebooks, um da marca Toshiba e outro da marca
Compaq, moedas, bijuterias, 01 (um) aparelho decodificador
de TV por assinatura, 01 (um) roteador da Operadora
Telefônica e 01 (um) relógio digital, pertencentes ao ofendido
Gustavo Pisarewski Moisés, bem como 01 (um) notebook, da
marca Dell, de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008829-93.2008.8.26.0323 -Voto no
5
Rubens Rocha foi então denunciado como incurso no
art. 155, § 4o, I e II, c.c. o art, ambos do CP.
A peça inicial acusatória reza ainda que o apelante
Josias Vituriano e o corréu Paulo Roberto dos Santos teriam entre 25 de
julho e agosto de 2008, adquiriram e receberam, em proveito próprio,
coisas que sabiam ser produto de crime.
Foram denunciados como incursos no art. 180, caput,
do CP.
No que concerne ao corréu Paulo Roberto, ante a
sua não localização, foi o feito desmembrado (fls. 264).
Primeiramente, analisa-se o advento da prescrição
intercorrente aduzida pela Defesa de Josias.
Levando-se em conta que a pena privativa de
liberdade aplicada ao acusado Josias é de 01 ano e 02 meses de
reclusão, o prazo prescricional é, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, de
04 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.
Lapso superior ao mencionado, porém, já transcorreu
entre a data do recebimento da denúncia (20 de outubro de 2010 fls.
142vo) e a data da publicação da r. sentença condenatória (07 de abril de
2015 fls. 344). Não se pode perder de vista, além disso, a circunstância
de que há recurso do Ministério Público, mas apenas das Defesas. Logo,
não há como a privação de liberdade ser elevada, de tal sorte a ter se
operado efetivamente a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
intercorrente, com relação ao delito imputado à apelante.
Em
síntese,
em
se
cuidando
de
sentença
condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008829-93.2008.8.26.0323 -Voto no
6
hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a
data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o
lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre
aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação
da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP,
pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Sendo caso de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva com relação ao delito imputado ao apelante Josias,
fica prejudicado do mérito do recurso.
Passa-se à análise do mérito do apelo interposto pela
Defesa em favor de Rubens Rocha.
A condenação de Rubens Rocha pelo crime de furto
duplamente qualificado foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Restou devidamente comprovada a materialidade
delitiva pelo laudo pericial de fls. 11/19, mostrando-se a prova oral
(mídias digitais lançadas no corpo dos autos), colhida na instrução
criminal, outrossim, apta à vinculá-lo à autoria delitiva.
Em Juízo Rubens Rocha negou os fatos. Sua versão
restou, contudo, isolada no bojo dos autos.
A esse respeito, como bem fundamentado na r.
sentença, a fls. 341:
[...] embora RUBENS tenha se retratado em juízo, JOSIAS, ao
ser interrogado sob o crivo do contraditório da ampla defesa,
acabou por confirmar a veracidade da confissão do corréu em
sede administrativa, pois afirmou que RUBENS ofereceu-lhe
os “notebooks”, tal como relatado por RUBENS na Delegacia
de Polícia, negando apenas que tenha trocado drogas pelas
joias, natural ato de defesa que, contudo, não o exime de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008829-93.2008.8.26.0323 -Voto no
7
conduta delituosa.
Destaco, por oportuno, que a retratação em juízo constitui
verdadeira praxe do réu que confessa em solo policial, o qual,
com tempo para elaborar sua autodefesa, apresenta versão
completamente diversa daquela constante do registro policial.
Não é crível que pessoa inocente, ao ser ouvida na Delegacia
de Polícia, aceite assinar documento contendo declaração que
não fizera.
Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
Gustavo P. M. descreveu a dinâmica dos fatos, esclarecendo que (mídia
digital de fls. 304 e fls. 340vo da r. sentença:
[...] era juiz de direito em Lorena e, na sexta-feira, viajou para
Campinas para visitar sua família, trancando o imóvel. Ao
retornar para Lorena, já no final da tarde de domingo,
constatou que a porta lateral do imóvel estava arrombada e
que alguns objetos tinham sido subtraídos, bijuterias, dinheiro
e computadores. Não recuperou os bens subtraídos.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do
ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-
las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do
réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos.1
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008829-93.2008.8.26.0323 -Voto no
8
As declarações do Policial Civil Maurílio Abreu, dando
conta das circunstâncias que cercaram os fatos, compõem, ainda, o
quadro harmônico que corrobora a versão descrita pelo Ministério Público
na exordial acusatória.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 3
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido
de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008829-93.2008.8.26.0323 -Voto no
9
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Bem
comprovadas,
ainda,
as
qualificadoras
concernentes ao rompimento de obstáculo e de escalada, reconhecidas
na r. sentença hostilizada (fls. 341vo/342).
Pondere-se
igualmente
que
mencionadas
qualificadoras vêm também corroboradas por exame pericial, atestando
as referidas qualificadoras (laudo de fls. 11/19).
Diversamente do quanto aduzido pela Defesa do
acusado Rubens, as penas dosadas e fundamentadas em perfeita
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, não
comportando, com efeito, qualquer reparo.
a) atentando-se ao quanto disposto no art. 59 do CP,
as penas foram corretamente fixadas em 02 anos e 06 meses de
reclusão e em 12 dias-multa, sob a seguinte e adequada fundamentação,
a fls. 342:
[...] no que tange à primeira fase de dosimetria da pena,
verifico que deve a pena-base ser fixada acima do mínimo
legal, considerando que o réu conta com antecedente criminal
(fls. 34 do apenso próprio), assim como em razão das
circunstâncias especialmente gravosas de sua conduta, dada a
presença de duas circunstâncias a qualificar o delito, sendo de
rigor a utilização de uma delas para caracterizar o crime como
qualificado, implicando a segunda majoração da pena-base.
Assim sendo, ante as circunstâncias prejudiciais acima
reconhecidas, elevo a pena-base em 1/4 (um quarto), [...].
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
em razão da compensação da atenuante da confissão (realizada tão
somente em solo policial, pois em Juízo, o apelante negou os fatos) com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008829-93.2008.8.26.0323 -Voto no
10
a agravante da reincidência (fls. 35), sob a seguinte fundamentação, a
fls. 35):
Em segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência, considerando que a certidão de fls. 35 do apenso
próprio, que não se confunde com aquela anteriormente
utilizada para o reconhecimento de que conta o réu com
antecedente criminal, dá conta de que condenado pela prática
de outro crime doloso, por sentença acobertada pela coisa
julgada, menos de 05 (cinco) anos antes da prática do crime.
Por outro lado, impende reconhecer a circunstância atenuante
da confissão, considerando que a confissão em solo policial do
réu foi um dos elementos utilizados para embasar sua
condenação, em que pese tenha se retratado em juízo. Assim
sendo, compenso as circunstâncias acima mencionadas,
mantendo
a
reprimenda
no
patamar
anteriormente
estabelecido.
c) na terceira e derradeira fase, os subtotais
mantiveram-se inalterados, em razão da ausência de causas de aumento
ou de diminuição. As sanções restaram, assim, finalizadas em 02 anos e
06 meses de reclusão e em 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos.
O regime inicial para cumprimento de pena é, de fato,
o fechado, uma vez que as particularidades do caso em apreço denotam
a necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização do réu, não apenas para assegurar a
tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente aumento
da criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio
processo de recuperação do sentenciado.
Pontue-se ainda que em se tratando de apelante
cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008829-93.2008.8.26.0323 -Voto no
11
reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e
“b”, e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do
delito, bem como da ressocialização do réu.
Ante o exposto, decreta-se de ofício a extinção da
punibilidade do apelante JOSIAS VITURIANO DE CARVALHO, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do delito a ele imputado
(art. 180, caput, do CP), o que se faz com fundamento no art. 107, IV,
c.c. o art. 109, V, e com o art. 110, § 1o, todos do CP, restando
prejudicado o exame de mérito propriamente dito de seu recurso. Nega-
se ainda provimento ao recurso interposto pela Defesa em favor de
RUBENS ROCHA. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Fica determinada, após o trânsito em julgado, a
expedição de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento quanto ao
apelante Josias Vituriano de Carvalho, comunique-se o teor da presente
decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 1o da
Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator